Tribunal: TJES
Processo: 5011292-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011292-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ISABEL CRISTINA SILVA MELLO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - SUSPENSÃO DE PRAZOS DURANTE O CURSO DO PRAZO RECURSAL - IRRELEVÂNCIA - ART. 224, §1º, DO CPC - PRECEDENTES DO TJES E DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Conforme dispõe
o art. 224, §1º, do CPC, apenas “Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.”

2 - Assim, quando a suspensão dos prazos processuais ocorre quando já em curso o cômputo do prazo para a interposição do agravo, não tem o condão de transformar as referidas datas em dias não úteis a ensejar sua desconsideração na contagem do lapso temporal em questão.

3 -
Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento nº 5011292-24.2025.8.08.0000

Agravante:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Isabel Cristina Silva Mello

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 15047312, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento diante da inadmissibilidade decorrente da ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, diante da intempestividade.

Em seu recurso, a agravante se volta contra a decisão para vê-la reformada, sustentando para tanto que (a) a suspensão dos prazos processuais determinada por atos normativos do TJES (Atos nº 201/2025 e 206/2025), mesmo ocorrendo durante o curso do prazo, deve ser considerada na contagem do prazo recursal; (b) a decisão agravada ofende os princípios da segurança jurídica, confiança legítima e legalidade, ao não considerar os referidos atos normativos; (c) a jurisprudência do STJ admite, em casos excepcionais, a consideração da suspensão ocorrida durante o prazo; e (d) requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com reforma da decisão monocrática para que seja conhecido o Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões da agravada. É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual,
“incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Pois bem. Conforme reconhecido expressamente pela agravante, ela
“[...] compareceu ao processo juntando manifestação e procuração no dia 26/06/2025 (quinta feira), com início da contagem do prazo em 27/06/2025 (sexta-feira). Considerando que nos dias 03/07/2025 e 04/07/2025 os prazos processuais foram suspensos, conforme os Atos Normativos nº 201/2025 e 206/2025, o prazo final para apresentação deste recurso foi prorrogado para o dia 21/07/2025 (segunda-feira)[...]”
, o que, no seu entendimento, denotaria a tempestividade recursal.

Entretanto, a suspensão dos prazos processuais ocorreu quando já em curso o cômputo do prazo para a interposição do agravo, não tendo o condão de transformar as referidas datas em dias não úteis a ensejar sua desconsideração na contagem do lapso temporal em questão.

Ocorre que pelo disposto no art. 224, §1º, do CPC, apenas
“Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.”

Esse entendimento, diga-se, guarda sintonia com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO OCORRIDA DURANTE O TRANSCURSO DO PRAZO DE RECURSO. DIA ÚTIL QUE SE SOMA À CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo de recurso se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso.
A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte"
(AgInt no AREsp 1681955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 1°/10/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.736.221/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.) (grifos e negritos não originais)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO NÃO DEMONSTRADA. REPUBLICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR CERTIDÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO INICIAL OU FINAL. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência que a republicação de um julgamento pelo Tribunal de origem deve ser comprovada por certidão, por ser dotada de fé pública, não sendo suficiente a juntada de cópia do Diário de Justiça. Precedentes. 2.
A suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal de origem influencia somente os recursos em que o termo inicial ou final recaia em alguma das datas nas quais não haja expediente forense, acarretando a prorrogação para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 184, § 1º, do CPC/1973.
3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 886.580/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.) (grifos e negritos não originais)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE APENAS QUANDO A INDISPONIBILIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA OCORRE NOS DIAS DO COMEÇO E DO VENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 224, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo recursal somente é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando o encerramento antecipado do expediente forense ou a indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrer no dia do início ou do término do prazo para a interposição do recurso cabível, o que não foi o caso dos autos, em que a indisponibilidade do sistema ocorreu durante o transcurso do prazo recursal. Precedentes.
2.
"A parte argumenta que houve suspensão de prazos processuais decorrente de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo recursal, hipótese na qual não há prorrogação
" (AgInt no AREsp 1.575.724/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 05/04/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.268/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.) (grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO INTEMPESTIVO – A SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL INTERFERE APENAS NO TERMO FINAL OU INICIAL – ART. 224, §1º, DO CPC – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. 2. A suspensão dos prazos em 03/05/2023 e em 04/05/2023, determinada pelo Ato Normativo nº 230/2023, ocorrera quando já fluía o prazo recursal, sendo assim, somente possibilitaria a prorrogação do termo inicial ou final da contagem que se iniciasse ou finalizasse em tais dias. 3. A data limite para a interposição do recurso de apelação pela municipalidade era o dia 09/05/2023, e não o dia 11/05/2023. 4. Preliminar de intempestividade acolhida. 5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5010273-47.2021.8.08.0024, Rel. ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2023)

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL INFLUENCIA APENAS TERMO INICIAL OU FINAL. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suspensão dos prazos processuais no dia 22/11/2019 (sexta-feira) determinada pelo Ato Normativo nº 185/2019, não tem o condão de elastecer o lapso temporal para a interposição de recurso quando já fluía o prazo recursal, ante o disposto expressamente no art. 224, §1º, do CPC. 2. Segundo a jurisprudência do e. STJ, “[...]Nos termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo recursal somente é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando o encerramento antecipado do expediente forense ou a indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrer no dia do início ou do término do prazo para a interposição do recurso cabível, o que não foi o caso dos autos, em que a indisponibilidade do sistema ocorreu durante o transcurso do prazo recursal. Precedentes. [...] "A parte argumenta que houve suspensão de prazos processuais decorrente de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo recursal, hipótese na qual não há prorrogação" (AgInt no AREsp 1.575.724/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 05/04/2021).[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.268/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.) 3. A certidão de tempestividade lançada pelo juízo de origem não vincula o órgão recursal, notadamente porque o art. 1.010, §3º, do CPC, prevê expressamente que o juízo de admissibilidade da apelação será feito no Tribunal de Justiça após a remessa dos autos pelo Juízo prolator da sentença. 4. Agravo inominado não provido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0040717-96.2013.8.08.0035, Relª. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO MONOCRÁTICO DE INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZO NO MEIO DO CÔMPUTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a existência de feriado ou suspensão de prazo quando já iniciado o cômputo do prazo é irrelevante, visto que estes eventos somente influem se sucederem no início ou final do prazo. II - Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno ED AI, 014169000099, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016)

Assim, considerando que o prazo para a interposição do presente recurso começou a fluir em 27/06/2025 (sexta-feira), bem como que o marco final se verificou no dia 17/07/2025 (quinta-feira), tenho por intempestivo o agravo interposto apenas em 21/07/2025 (segunda-feira).

Por fim, cumpre acentuar que, a teor da orientação do STJ,
“[...] O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedente.[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.473.655/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Tal constatação evidencia a inadmissibilidade manifesta do recurso, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço
do recurso. [...]”

Em que pese o inconformismo da agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno. Afinal, a forma de contagem do prazo externada na peça recursal não infirma a realizada na referida decisão recorrida que, por sua vez, está lastreada na legislação de regência e nos precedentes do TJES e do STJ sobre a temática.

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.